Tribunal: TJMT
Processo: 1055068-11.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055068-11.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO – SUBROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILDIADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES ÀS SEGURADAS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDIDADE – DESNECESSIDADE DE ANTERIOR PEDIDO ADMINISTRATIVO - SALVADOS - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO OU ABATIMENTO NO VALOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.

2. A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, a teor do que dispõem os artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal.

3. Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes aos segurados, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela parte autora, o que não fez.

4. Não prospera a intenção da apelante de condicionar o dever de reparar os danos ante a falta de anterior reclamação administrativa, mormente porque inexiste qualquer exigência legal nesse sentido.

5. Destaca-se que, no caso, inviável a devolução dos bens salvados ou abatimento do valor, pois os equipamentos foram completamente danificados por descarga elétrica, sem possibilidade de reparos, ou de preservação de valor econômico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Regressiva de Indenização nº. 1055068-11.2020.8.11.0041, ajuizada por
SOMPO SEGUROS S.A
., com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 13.812,74 (treze mil, oitocentos e doze reais e setenta e quatro centavos), que deverá ser corrigida pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso. Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 § 2º do CPC (ID 180699234).

Irresignada, a apelante aduz que consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento administrativo à distribuidora, o que não ocorreu no caso dos autos, o que enseja a extinção da demanda, por falta de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Afirma que, o suposto laudo autoral não pode ser considerado como prova técnica, em razão da não identificação do profissional responsável por sua elaboração, infringência quanto a competência legal estabelecida pelo Decreto Federal n° 90.922/85, a qual estabelece a Engenheiros e Tecnólogos de Engenharia Elétrica à competência para emissão de laudos/pareceres.

Diz que, os laudos, orçamentos e ordens de serviço que as seguradoras utilizam para tentar embasar sua pretensão ao ressarcimento, não são capazes de comprovar a origem do dano elétrico, vez que sempre estão sem identificação do profissional que o elaborou, sem indicação da efetiva origem do dano, e condições da unidade consumidora.

Sustenta que, a apelada não colacionou ao caderno processual documentos de pleito administrativo pelo seu segurado, o que demonstra que sequer foi comunicada acerca dos fatos ou danos, retirando-lhe a possibilidade de apurar a verdadeira causa/origem dos fatos tidos como danosos, de modo que não deve ser considerado como prova o laudo unilateral juntado pela apelada.

Argumenta que, no caso, a responsabilidade da concessionária de energia não é objetiva, mas sim subjetiva, sendo, portanto, imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre o fato (oscilação de energia) e os danos tidos como danosos, ônus do qual a parte autora não teria se desincumbido.

Afirma que, que o ponto de entrega se caracteriza como o limite de responsabilidade da Concessionária, sendo que, a partir deste ponto, caberá ao proprietário da unidade consumidora a devida manutenção e segurança da rede interna, de acordo com o art. 15 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Faz menção à impossibilidade de inversão do ônus da prova por ausência de verossimilhança das alegações autorais e de hipossuficiência da seguradora.

Destaca a da necessidade de devolução do bem salvado ou o abatimento de seu valor econômico em caso de procedência do pleito autoral, considerando a depreciação do bem.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID 180699237).

As contrarrazões aportaram aos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 180699245).

Por oportuno, retifique-se a capa dos autos, porquanto, a apelada se trata da
SOMPO SEGUROS S.A
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação Regressiva de Indenização, na qual a autora aduziu que firmou com EVANDRO DA SILVA BROCUÁ, POSTO SAMUCA CUIABÁ LTDA. E JOSÉ AUGUSTO BRANDT, contratos de seguro, representados pelas apólices n°s. 1400497065,

1800592924 e 1400882641, respectivamente, por meio do qual se obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos aos quais os imóveis das seguradas estivessem expostos durante o período de vigência da apólice.

Asseverou que foi comunicada pelas seguradas que, em 16/06/2018, 16/01/2020 e 30/01/2020, houve oscilação de energia elétrica nas unidades consumidoras das seguradas, danificando vários aparelhos eletrônicos a elas pertencentes, tornando-os impróprios para uso, sendo necessários reparos e substituições, o que lhe acarretou o dever de indenizar.

Assim, pleiteou pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 13.812,74 (treze mil, oitocentos e doze reais e setenta e quatro centavos).

Depois do regular trâmite processual, a magistrada singular julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 13.812,74 (treze mil, oitocentos e doze reais e setenta e quatro centavos), que deverá ser corrigida pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso. Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 § 2º do CPC (ID 180699234), sentença contra a qual a ré/apelante se insurge.

Pois bem. Da análise dos autos, tem-se que razão não assiste à apelante.

Isso porque, o exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial.

Com efeito, a rigor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, pelo o que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:

Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF -
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano
, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
.

Nesse contexto, não se pode deixar de considerar que, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõem em seus artigos 14 e 22,
verbis
:

Art. 14
.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar
:

I -
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Art. 22
.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código
.

Logo, se a seguradora se sub-roga nos direitos do seu segurado, o prazo prescricional contra o causador do dano é aquele previsto no artigo 206, §3º, inciso IV, que prevê:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3º Em três anos:

[...]

V - a pretensão de reparação civil
;

Apenas para registro, seguem precedentes:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. REPARAÇÃO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA EM QUE EFETUADO O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. [...]. 4.
O termo inicial do prazo prescricional do direito de a seguradora pleitear a indenização do dano causado por terceiro ao segurado é a data em que foi efetuado o pagamento da indenização securitária
, sendo indiferente, para fins de contagem do início de fluência do prazo prescricional, a data de venda do salvado (sucata). 5. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.
(REsp 1705957/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS EM TRANSPORTE AÉREO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DA RELAÇÃO ORIGINÁRIA. [...]. 7.
Sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado, o prazo de prescrição da ação contra a seguradora para cobrar a indenização será o mesmo estabelecido para a ação que poderia ter sido manejada pelo titular originário dos direitos
. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1745642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 22/02/2019).

Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal.

Na hipótese, o acervo probatório contido nos autos confere verossimilhança às alegações da autora, isto é, restou evidenciado que variações de tensão elétrica, que deram causa à queima de aparelhos das seguradas, o que caracteriza fortuito interno, de maneira que a sentença de procedência deve ser mantida.

Com efeito, em que pese a ré/apelante afirmar o contrário, no caso, cabia a ela apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o que não ocorreu.

Digo, diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes aos segurados, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova (dita unilateral pela apelante) trazida pela parte autora, o que não fez.

Ora, não prospera a intenção da apelante de condicionar o dever de reparar os danos ante a falta de anterior reclamação administrativa, mormente porque, como dito, inexiste qualquer exigência legal nesse sentido.

Ademais, não há de se falar que lhe foi retirada a possibilidade de apurar a verdadeira causa/origem dos fatos tidos como danosos, porquanto, não bastasse poder se valer de prova pericial para essa finalidade, e assim se contrapor aos laudos técnicos juntados pela autora, prova a qual sequer pugnou pela sua produção; podia ela simplesmente demonstrar que a prestação de serviços operou sem qualquer oscilação na data informada pela segurada, ônus do qual, como dito, não se desincumbiu (Art. 373, II, do CPC; Arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I, CDC).

Com efeito, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a ré/apelante informou que
“no momento não possuímos provas a produzir. Insta salientar que as provas que foram apresentadas na peça de defesa, em harmonia com os argumentos expostos, são capazes de demonstrar que não foi praticado nenhum ato ilícito pela Requerida”
(ID 180699233).

Destaca-se que, no caso, inviável a devolução dos bens salvados ou abatimento do valor, pois os equipamentos foram completamente danificados por descarga elétrica, sem possibilidade de reparos, ou de preservação de valor econômico.

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradora às seguradas, cabe à ré/apelante o dever de ressarcir à autora/apelada os valores por esta despendidos.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).
A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação
. (TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor
. 2. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6º, da CF).

3.
O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I)
.
Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro
. (TJMT - AI 29294/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014).

Logo, tem-se que a apelante não conseguiu infirmar as conclusões a que chegou o sentenciante, de maneira que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023